Tribunal: CARF
Processo: 11065.720728/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720728/2012-65
ACÓRDÃO
3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO ESTRELA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
IOF. INCIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a apuração,
deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a
necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao
menos, a compensação do valor correspondente, por ocasião da efetivação
da distribuição dos lucros auferidos ou acumulados, não se incorporando
desde logo ao patrimônio da controladora, por depender de evento futuro
e incerto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Ramon Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora
Por bem relatar os fatos descritos no presente auto de infração, adoto, na íntegra, o
relatório da Manifestação de Inconformidade adotado no acórdão no 09-71.148:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 24/02/2012, contra o
contribuinte acima identificado, relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) no valor de R$
148.432,92, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC calculados até fevereiro de 2012 e
multa de ofício de 75%, totalizando um crédito tributário de R$ 291.336,91. Na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração, a autoridade fiscal
apurou a seguinte infração para o anos-calendário de 2009 e 2010

O Relatório de Ação Fiscal de fls. 85/91 assim descreve a infração, in verbis: (...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
3
Antes de qualquer coisa, convém relembrar que os documentos demonstram que a
fiscalizada transferiu recursos regularmente para a empresa coligada Ilha do Retiro
Participações Ltda. Posteriormente, conforme ATA DE REUNIÃO DE COTISTAS (fl. 49), a
contribuinte distribuiu lucros gerados nos anos-calendário 2008 e 2009 para outra
empresa (Mesapart Participações Ltda, controladora) e liquidou o valor correspondente
mediante a cessão dos créditos existentes com a empresa Ilha do Retiro Participações
Ltda Notar que quem chamou essa operação de "cessão de crédito" foi a própria
contribuinte no documento titulado "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE
CRÉDITO" (fls. 50 e 51), no qual a fiscalizada Moinho Estrela Ltda atuou como "cedente',
a controladora (Mesapart) operou na condição de "cessionária' e a coligada Ilha do
Retiro Participações Ltda figurou como "interveniente anuente”. Ou seja, naquele
momento, acertadamente a nosso ver, a própria contribuinte, operando como cedente,
expressou ter a seu favor direitos referentes a crédito junto a coligada Ilha do Retiro
Participações Ltda e, tanto havia créditos, que cedeu ditos direitos creditórios a outra
pessoa, liquidando obrigações. Parece-nos claro que o crédito cedido é decorrente de
diversas operações de crédito (mútuos) entre as empresas Moinho Estrela Ltda e Ilha do
Retiro Participações Ltda.
No mesmo sentido aponta a contabilidade da empresa (fls. 37 a 42) , na qual há o
registro contábil efetuado em 20/AGO/2010 na conta de ativo circulante
"1.22.20.00.00.40.000 - ILHA DO RETIRO PARTICIPAÇÕES LTDA" no valor de R$
7.509.211,87 indicou como histórico "VLR QUE SE TRANSF PARA CONTA 44997 REF
CESSÃO DE CRÉDITO PARA PAGTO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS , DE ACORDO COM
INSTRUMENTO PARTICULAR DESTA DATA", onde se verifica claramente a menção à
"cessão de crédito".
Quanto ao argumento de que "a empresa distribuiu lucros regularmente registrados em
sua escrituração à empresa Controladora (Mesapart) e esta aportou tais recursos como
remessa para futuro aumento de capital social na empresa Ilha do Retiro observamos
que, realmente, em 20/AGO/2010, a fiscalizada distribuiu lucros gerados nos anos-
calendário 2008 e 2009 (conforme ATA DE REUNIÃO DE COTISTAS - fl. 49). Contudo, as
operações de crédito caracterizadoras de fato jurídicos tributáveis foram as colocações
à disposição e as transferências de recursos para outra pessoa (Ilha do Retiro).
A empresa arguiu ainda que a distribuição de lucros em uma única oportunidade teve
"por objetivo simplificar procedimentos, posto que incompreensível que se fizesse
dezenas de distribuições a título de lucros. Ocorre que o momento em que foi feita dita
distribuição de lucros é posterior às disponibilizações de recursos já descritas.
O registro da distribuição de lucros não é ato mera e simplesmente formalista, sem
qualquer consequência jurídica. Ao contrário, este ato tem o condão de transformar
parte do patrimônio de uma sociedade em uma dívida desta mesma sociedade. Na
contabilização de uma operação de distribuição de lucros, ocorre a transferência do
saldo de uma conta contábil de patrimônio líquido - normalmente lucros acumulados,
patrimônio da empresa - para uma conta de passivo circulante - v.g., lucros a pagar,
obrigação da empresa para com o sócio beneficiário. O que era mera expectativa do
sócio (geração de lucros e sua posterior distribuição) passa a ser um direito.
(...)
Neste contexto, temos que, se a fiscalizada tinha como intuito distribuir lucros em uma
única operação e pagá-los em várias transferências, deveria ter distribuído lucros primeiro
para somente depois efetuar as correspondentes transferências de recursos para os
beneficiários. Todavia, no caso sob análise, ocorreu justamente o contrário. Num primeiro
momento foram feitos transferências periódicas de recursos financeiros da fiscalizada
para a Ilha do Retiro Participações Ltda. Posteriormente, em 20/AGO/2010, é que houve a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
4
decisão de distribuir lucros.
Diante desses argumentos, firmamos convicção no sentido de que a fiscalizada realizou
operações de crédito com a coligada Ilha do Retiro Participações Ltda e, ex vi do artigo
13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, tais operações constituem fato gerador do
IOF e a data da concessão do crédito marca a sua ocorrência.
Para apurar a base de cálculo, considerando que estamos diante de operações de
crédito sem definição do valor principal e nem do prazo de pagamento, necessitamos
quantificar os saldos diários que a fiscalizada tinha a receber de Ilha do Retiro
Participações Ltda. Pois, conforme disposto no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto
n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (RIOF/2007), as operações de mútuo cujo
mutuante seja pessoa jurídica em que não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado ou o prazo de pagamento estão sujeitas à incidência do IOF à alíquota de
0,0041%, aplicada sobre o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês.
Além disso, o Decreto n° 6.339/08, incluiu o § 15 no artigo 7° do RIOF/2007. prevendo a
incidência de adicional de 0,38% de IOF sobre as operações de crédito. De acordo com o
disposto no § 16 do artigo 7o do RIOF/2007, a base de cálculo do adicional nas
operações de empréstimo sem definição do valor do principal a ser utilizado é o
somatório mensal dos acréscimos diários do saldo devedor.
O interessado tomou ciência dos autos de infração em 28/02/2012, conforme
Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 92.
Irresignada, a autuada apresentou a sua impugnação em 28/03/2012 (fls.
95/115), da qual extraio os trechos principais, in verbis:
(...)
1.4 - No período compreendido entre os meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2010,
a Impugnante repassou, para a "ILHA DO RETIRO", por conta e ordem da "MESAPART",
uma parte dos lucros existentes nos seus balanços de encerramento dos anos de 2008 e
2009, os quais foram considerados pelo Fisco, como sendo decorrentes de operações de
mútuo, a justificar a incidência do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliário, doravante referido simplesmente
como IOF.
(...)
2.1.2 - No item 3 do RAF, consta que "a ação fiscal iniciou em 15/SET/2011". Consta também
que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 03, a operação de distribuição de
resultados para a empresa "MESAPART" foi registrada contabilmente em 16/08/2010 e
20/08/2010, ou seja, mais de um ano antes do início dos trabalhos da fiscalização.
2.1.3 - Afora isso, o RAF faz expressa referência à ATA DE REUNIÃO DE COTISTAS (fl. 49),
sendo esta mais uma prova cabal de que, na verdade, o que ocorreu foi, efetivamente,
uma distribuição de lucros para a "MESAPART".
Os fatos elencados nos dois subitens anteriores, são relevantes - e por isso devem ser
merecedores de consideração – pois comprovam que a Impugnante, muito antes de serem
iniciados os trabalhos de fiscalização, já havia consignado, em seus registros contábeis, a
operação de distribuição de lucros. Ou seja, não foi um procedimento "aplicado em razão
da fiscalização”
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
5
2.1.4 - A verdade material (distribuição efetiva de lucros à "MESAPART") deve prevalecer
sobre qualquer verdade formal.
2.1.5 - Como exposto no RAF, a Impugnante realizou, em diversas etapas, a entrega de
numerário para a empresa "ILHA DO RETIRO", sempre por conta de lucros a distribuir
para a empresa "MESAPART", que é a legítima detentora da quase totalidade dos lucros
apurados pela fiscalizada. Ora, se a "MESAPART" é a Controladora da Impugnante e da
empresa "ILHA DO RETIRO", é ela quem dita as regras no que se refere à distribuição de
lucros, como ocorreu no presente caso. É evidente que, não havendo entre a
Impugnante e a "ILHA DO RETIRO" nenhuma relação direta, administrativamente, seria
um absurdo ela transferir numerário do seu caixa para esta, sem a prestação de
nenhuma garantia. É evidente, ainda que "interna corporís" quem dita as regras é a
Controladora "MESAPART". E foi esta que determinou a entrega de numerário para a
"ILHA DO RETIRO", o que foi feito, cujo montante, viria, depois, ser utilizado pela
"MESAPART" como adiantamento para futuro aumento de capital.
2.1.6 - O fato de tais operações terem ocorrido de forma escalonada e corriqueira, e serem
registradas como distribuição de lucros apenas em agosto de 2010, não pode servir de
base para que seja descaracterizado como tal e passe a ser considerado como
"operações de empréstimo", por simples vontade da Fiscalização, gerando uma
expressiva carga tributária. Que é distribuição de lucros, aliás, já foi reconhecido pelo
Fisco, como antes demonstrado.
2.1.7 - Basta ver que os balanços de encerramento dos anos-base de 2008 e 2009, da
Impugnante, contêm registros de expressivo montante de lucros acumulados (R$
2.434.774,55 e 12.137.475,34, respectivamente) (Doe. 5), de cujos totais 99,98%
pertencem à sua Controladora "MESAPART".
2.1.8 - Dessa forma, desde logo, é possível constatar que houve erro do Fisco quanto ao
enquadramento do fato, sendo que, desse erro, resultou no lançamento do montante
ora impugnado.
(...)
2.2.3 - Ademais disso, a Impugnante sempre dispôs de expressivos valores em suas contas
bancárias (Bancos c/ Disposição e Aplicações Financeiras), o que lhe possibilitou
realizar, por conta e ordem da sua controladora, a distribuição de lucros com entrega de
numerário para outra empresa, a "ILHA DO RETIRO", também controlada pela
"MESAPART", já que esta tinha interesse em promover um futuro aumento de capital
naquela. O fato de se tratar de uma efetiva distribuição de lucros foi, inclusive,
reconhecido pelo Fisco, que, através do RAF deixou consignado que "de fato, de acordo
com a Ata de Reunião de Cotistas (fls. 49), em 16/AGO/2010, houve deliberação para a
fiscalizada distribuir R$ 8.000.000,00 a título de lucros aos cotistas...". E foi exatamente
isso que ocorreu.
2.2.4 - Ora, considerando que foi efetivada a distribuição de lucros para a "MESAPART", ainda
que isso tenha sido formalizado posteriormente à entrega de numerários para a "ILHA
DO RETIRO", como, aliás, reconhece o Fisco, tal fato, por si só, descaracteriza a
aventada possibilidade de "empréstimo de numerário" capaz de ensejar a cobrança do
Imposto Sobre Operações de Crédito.
- Oportuno dizer, ademais, que não existe nenhum contrato de mútuo firmado entre a
Impugnante e a sua controladora, a respaldar os valores entregues à empresa "ILHA DO
RETIRO", e que foram considerados pelo Fisco para fins de determinação da base de
cálculo do IOF. Ora, é a existência do contrato de mútuo que constitui formalidade
essencial para que as entregas de numerário possam ser assim caracterizadas. De se
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
6
salientar que, quanto à inexistência de contratos de mútuo, o Fisco foi devidamente
informado através das respostas às intimações (...)
(...)
2.3.3 - Se, como já destacado, o Fisco não concorda com aquilo que, efetiva e
concretamente, ocorreu, tal como foi informado pela Impugnante, isso não pode servir de
base para lançar o imposto, da forma como o fez, considerando os repasses como base de
cálculo do IOF, em flagrante desrespeito ao princípio da estrita legalidade em matéria
tributária”
Apesar dos argumentos de defesa, os membros da 2a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
IOF. INCIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a apuração, deliberação
e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a necessidade de sua
reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, a compensação do valor
correspondente, por ocasião da efetivação da distribuição dos lucros auferidos ou
acumulados, não se incorporando desde logo ao patrimônio da controladora, por
depender de evento futuro e incerto.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os fundamentos
anteriormente expostos em sua defesa, especialmente no que se refere: (i) à inexistência de
contrato de mútuo; (ii) à ausência de obrigação de restituição dos valores por parte da recebedora
em qualquer das operações realizadas, uma vez que os recursos transferidos provinham de lucros
acumulados da Recorrente e tinham por finalidade a distribuição de lucros à sua empresa
controlada; e (iii) ao equívoco do v. acórdão recorrido ao considerar, de forma indevida, a
totalidade dos valores repassados à empresa “Ilha do Retiro”, controlada da “Mesapart”, como
operações de mútuo, desconsiderando que tais repasses decorreram de distribuição de lucros
efetivada em data anterior ao início da ação fiscal.
É o relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
7
VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O ponto central em debate, consiste na natureza jurídica dos valores lançados na
conta do ativo circulante no 1.22.20.00.00.40.000 (Ilha do Retiro Participações Ltda), sob a
rubrica de recursos supostamente disponibilizados diretamente à sociedade coligada Ilha do
Retiro Participações Ltda ou utilizados para pagamentos efetuados em nome de seus
fornecedores, nos exercícios de 2009 e 2010. Na decisão ora recorrida, tais repasses foram
enquadrados como operações de mútuo, sujeitas à incidência do IOF, nos termos do art. 13 da
Lei no 9.779/1999.De outro lado, a Recorrente defende tratar-se distribuição de lucros.
Nesse sentido, vale destacar trecho da defesa do Recorrente:
“De tudo o quanto consta do RAF, tem-se, como certeza absoluta, que, em momento
algum, por qualquer operação, o recebedor ficou obrigado a restituir o numerário que lhe
foi repassado, pela simples razão de que os valores que saíram do caixa da Recorrente
tinham origem em Lucros Acumulados e por destino a distribuição de lucros à sua
controlada. O fato de os valores terem sido repassados à outra controlada da empresa
"MESAPART", por conta e ordem desta, não pode servir de justificativa para desvirtuar a
sua efetiva finalidade, quando, induvidosamente, a beneficiária do "rendimento" foi esta
última. Mesmo assim, a decisão proferida através do v. acórdão recorrido foi no sentido de
julgar improcedente a impugnação para manter a cobrança dos valores lançados”(...)
"Não há operação de mútuo, pois não existe contrato de mútuo nem houve a intenção
de devolução dos recursos à empresa. A realidade é que a empresa distribuiu lucros
regularmente registrados em sua escrituração à empresa Controladora ("MESAPART") e
esta aportou tais recursos como remessa para futuro aumento de capital social na
empresa "ILHA DO RETIRO". Isso é o que se consubstanciou na contabilidade e isso foi
sempre a intenção da administração e seus quotistas."
Isto posto, passo a analisar.
Conforme se verifica do Instrumento Particular de Cessão de Crédito (fls. 50/51), em
20 de agosto de 2010, a empresa cedeu o montante de R$ 7.509.211,87 do crédito mantido junto
à Ilha do Retiro Participações Ltda. à sua controladora, Mesapart Participações Ltda., com o
objetivo de liquidar obrigação decorrente da distribuição de lucros deliberada na Reunião de
Quotistas realizada em 16 de agosto de 2010, conforme registrado na Ata de Reunião de Quotistas
(fls.
49).
Tal operação encontra-se devidamente registrada no Livro Razão, na conta “1.22.20.00.00.40.000
– Ilha do Retiro Participações Ltda.” (fls. 40).
A distribuição de lucros, no caso das sociedades limitadas, tem como pressuposto a
sua previsão no contrato social, conforme dispõe o art. 997, inciso VII, do Código Civil.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
8
Nesse sentido, o instrumento societário de fls. 05/36 estabelece, em suas cláusulas 32a e 33a, que
nenhum dos sócios fará jus a qualquer parcela dos lucros antes da deliberação específica a ser
tomada em Reunião Ordinária de Quotistas, in verbis:

32a) Os exercícios sociais encerram-se em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que
serão levantadas as demonstrações contábeis exigidas em lei, sendo os lucros líquidos,
anualmente apurados pela Sociedade, aplicados conforme as deliberações da Reunião
Ordinária de Quotistas.
33a) Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros, até que seja adotada
a deliberação expressa sobre a sua aplicação. (destacamos).
A Ata de Reunião de Quotistas, datada de 16 de agosto de 2010, deliberou, por
unanimidade, a distribuição de lucros apurados nos exercícios de 2008 e 2009, isentos de
tributação, aos quotistas, na proporção de suas respectivas participações societárias, no valor
total de R$ 8.000.000,00.
Na sequência, o Instrumento Particular de Cessão de Crédito, firmado em 20 de
agosto de 2010 — tendo como cedente a Recorrente, como cessionária a empresa controladora
Mesapart Participações Ltda., e como interveniente anuente a sociedade coligada Ilha do Retiro
Participações Ltda. — estabelece, em suas cláusulas contratuais, os seguintes termos:
Primeira : A Cedente é titular de crédito junto à Interveniente Anuente Ilha do Retiro
Participações Ltda, em razão de valores creditados em conta corrente, e deseja
transferir este valor de R$ 7.509.211,87 (Sete milhões, quinhentos e nove mil, duzentos
e onze reais e oitenta e sete centavos), para a Cessionária através deste instrumento.
Segunda : A Cessionária por sua vez, é credora da Cedente do valor correspondente a
R$ 7.998.416,00 (sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e
dezesseis reais), relativo à distribuição de lucros realizada em 16/08/10.
Terceira : A Cessionária portanto, aceita a transferência do crédito relativo à Ilha do
Retiro, amortizando o mesmo de seu saldo credor de lucros distribuídos, autorizando a
transferência através dos lançamentos contábeis correspondentes.
Quarta : Por sua vez, a Cessionária e a Interveniente Anuente ajustam, de comum
acordo, que o valor correspondente a esta cessão de crédito, será contabilizado em
conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital na sociedade Ilha do Retiro
Participações Ltda.
Quanto à existência de lucros no período, a DIPJ/2010, referente ao evento de
cisão parcial no intervalo de 01/01/2010 a 01/05/2010, registra um lucro acumulado de R$
7.679.444,95. Já na DIPJ/2011, relativa ao período de 02/05/2010 a 31/12/2010, consta a
distribuição de lucros no montante de R$ 8.000.000,00.
Ademais, mesmo após a cessão de crédito mencionada, a fiscalizada continuou
disponibilizando recursos à sociedade empresária Ilha do Retiro Participações Ltda, conforme
consta na razão da conta “1.22.20.00.00.40.000 – ILHA DO RETIRO PARTICIPAÇÕES LTDA”,
encerrando o exercício de 2010 com saldo devedor de R$ 974.312,13.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
9
Do conjunto probatório, infere-se que a efetiva intenção de distribuir os lucros
acumulados concretizou-se apenas em 16 de agosto de 2010, por meio da Ata de Reunião de
Quotistas. Ressalte-se que essa deliberação visou também a disponibilização de recursos
diretamente à empresa Ilha do Retiro Participações Ltda ou o pagamento de seus
fornecedores.
Assim, entendo que o argumento de antecipação de lucros se fragiliza diante da
realidade dos autos, especialmente porque tal suposta antecipação não pode ocorrer de forma
indefinida, sem a necessária apuração, deliberação e formal distribuição dos lucros, como de
fato ocorreu.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não realizada a apuração,
deliberação e distribuição formal, configura-se como mútuo de recursos, dada a necessidade
de reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, compensação do valor
correspondente na ocasião da efetivação da distribuição dos lucros auferidos ou acumulados,
não incorporando de imediato ao patrimônio da controladora, por depender de evento futuro
e incerto.
Quanto à argumentação de ausência de contrato formal de mútuo entre a
Recorrente e sua controladora para respaldar os valores entregues à empresa “Ilha do Retiro”,
tal formalidade revela-se irrelevante, desde que presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo na modalidade de conta corrente para fins de incidência do IOF, conforme
dispõe a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015.
O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, também já teve oportunidade de
se debruçar sobre a matéria, no REsp no 1.239.101RJ, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.
9.779/99
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas " e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito
Recurso especial não provido.”
Merece destaque a seguinte passagem do voto do Min. Mauro Campbell, Relator:
“O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720728/2012-65
10
jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Veja-se:
Lei no 9.779/99
Art. 13. Omissis
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em
outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para que possam ser
alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.

É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.” (grifos nossos)
Ademais, a alegação da Recorrente de que a configuração do contrato de mútuo
dependeria da comprovação do dever de restituição dos valores disponibilizados também não
merece prosperar. Como visto, o contrato de mútuo independe de formalização específica, e exigir
a demonstração do dever de restituição do bem fungível contraria a jurisprudência consolidada
deste Egrégio Conselho. Além disso, cumpre destacar que a própria Recorrente firmou
Instrumento de Cessão de Crédito, o que pode ser interpretado como forma de restituição do
valor originalmente concedido a título de empréstimo.
Em síntese, como bem exposto da decisão ora recorrida, o IOF incide sobre uma
ampla gama de operações creditícias, desde que haja entrega ou colocação de quaisquer valores à
disposição de terceiros para sua livre utilização. Independentemente do título jurídico que se
atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua existência,
pode ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando- se, ainda, como tal, registros ou
lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 244
DF CARF MF
Original